Tribunal: STF
Processo: RHC 222273
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Furto e estelionato. Aditamento da denúncia. Interrupção da prescrição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 738.411, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. ESTELIONATO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. INCLUSÃO DE CRIME NOVO. RECEBIMENTO DO ADITAMENTO DA INICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo a orientação desta Corte Superior, caso haja alteração substancial na denúncia, o seu recebimento configurará marco interruptivo da prescrição. 



    2. A inclusão de fato típico não narrado anteriormente na inicial acusatória, com circunstâncias e elementares que lhe são próprias, é apta a configurar alteração substancial da denúncia. 



    3. No caso em exame, a agravante foi inicialmente denunciada pelo furto de R$ 171.757,83 pertencentes a pessoa jurídica para a qual trabalhava. Em seguida, o Ministério Público aditou a inicial acusatória, a fim de acrescentar o crime de estelionato – consistente na obtenção de vantagem econômica ilícita para a agente e para seu genitor, em prejuízo alheio, ao manter em erro funcionários de pessoa jurídica, por meio fraudulento – e da conduta de falsidade ideológica (a qual foi absorvida pelo delito tipificado no art. 171 do CP). Houve, portanto, alteração substancial na denúncia, referente à inclusão de fatos típicos supostamente praticados pela acusada, com circunstâncias não descritas na inicial. Desse modo, deve ser mantida a conclusão de que o recebimento do aditamento da exordial interrompe a contagem da prescrição da pretensão punitiva. 



    4. Agravo regimental não provido.



    2. A defesa alega que “o e. Tribunal denegou a ordem de habeas corpus, basicamente, sob o argumento de que “houve, portanto, alteração substancial na denúncia, referente à inclusão de fatos típicos supostamente praticados pela acusada, com circunstâncias não descritas na inicial”. [...] Uma leitura minimamente atenta de ambas as peças demonstra, sem margens para dúvidas, que se trata de imputações absolutamente idênticas, envolvendo as mesmas pessoas, com idêntica imputação de prejuízo, somente com alterações semânticas”. 



    3. A defesa requer “seja conhecido e provido o presente recurso ordinário para conceder a ordem de habeas corpus pleiteada e reconhecer a extinção da punibilidade da Paciente, em razão da superveniência da prescrição da pretensão punitiva”. 



    4. Decido.



    5. O recurso ordinário não deve ser provido. 



    6. O acórdão recorrido ressaltou que o aditamento modificou substancialmente a natureza da acusação, pois incluiu novas imputações. Vejam-se as seguintes passagens do acórdão recorrido:



    [...]



    Saliento que, segundo o entendimento desta Corte Superior, caso haja alteração substancial na denúncia, o seu recebimento configurará marco interruptivo da prescrição. 



    No caso em exame, a agravante foi inicialmente denunciada pelo furto de R$ 171.757,83 pertencentes a pessoa jurídica para a qual trabalhava. Em seguida, o Ministério Público aditou a inicial acusatória, a fim de acrescentar o crime de estelionato – consistente na obtenção de vantagem econômica ilícita para a agente e para seu genitor, em prejuízo alheio, ao manter em erro funcionários de pessoa jurídica, por meio fraudulento – e da conduta de falsidade ideológica (a qual foi absorvida pelo delito tipificado no art. 171 do CP). 



    Assim, houve alteração substancial na denúncia, referente à inclusão de fatos típicos supostamente praticados pela acusada, com circunstâncias não descritas na inicial. Desse modo, deve ser mantida a conclusão da decisão agravada, de que o recebimento do aditamento da exordial interrompe a contagem da prescrição da pretensão punitiva.



    [...].



    7. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu da jurisprudência desta Corte. No mesmo sentido, veja-se HC 200.341-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECEBIMENTO DE ADITAMENTO À DENÚNCIA QUE INCLUIU NOVOS FATOS E OUTROS COAUTORES. MARCO INTERRUPTIVO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. No caso em exame, o aditamento à denúncia não tratou apenas de definição jurídica diversa do fato já imputado, uma vez que foram incluídos novos coautores à denúncia, com caracterização de concurso de agentes entre estes e o agravante, de forma que o referido aditamento alterou substancialmente o quadro processual, inclusive com repercussão na dosimetria da pena.



    2. O recebimento do aditamento à denúncia, excetuados os casos previstos no art. 117, V e VI, do Código Penal, constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva e produz efeitos relativos a todos os acusados.



    3. Agravo interno desprovido.



    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator